Tribunal: STF
Processo: Rcl 39984
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Mucambo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral, nos autos do Processo 0001461-85.2018.5.07.0024.
    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Requer a concessão de liminar no sentido de suspender o processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada e a remessa dos autos à Justiça Comum.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 
    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.
    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.
    No presente feito, observo que o Juízo reclamado proferiu sentença na qual entendeu que a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho. Eis um trecho desse julgado:
    “O reclamado, em sede de contestação, suscitou a preliminar de incompetência absoluta desta Especializada, sob o argumento de que a reclamante laborou para o Município de Mucambo mediante contrato administrativo temporário entabulado pelas partes. 
    Antes de adentrar na análise da competência da Justiça do Trabalho, é importante tecer esclarecimentos acerca dos requisitos formais de validade de Lei que institui regime jurídico único estatutário e que impõe a obrigatoriedade de concurso público, e da Lei que autoriza a contratação por tempo determinado, sem vínculo de emprego, de pessoal em qualquer área, para atender aos serviços essenciais no âmbito da Administração Municipal. 
    É importante salientar que, sem os requisitos formais de validade de uma lei, esta não existe no mundo jurídico. Pois bem, para uma lei ser considerada válida é necessário a observância dos seguintes requisitos: a) elaboração por um órgão competente; b) competência em razão da matéria do órgão; c) observância dos processos ou procedimentos estabelecidos em lei para sua produção; d) promulgação; e) publicação no Diário Oficial. 
    Frise-se que a lei nasce com a promulgação, mas somente começa a vigorar com a sua publicação no Diário Oficial. A publicação é o requisito fundamental para a validade da lei, haja vista que assim a lei se torna conhecida pela sociedade, ou seja, conhecida por todos. 
    No caso, o reclamado, embora tenha juntado os contratos temporários firmados com a reclamante, não comprovou o teor e a vigência da suposta lei municipal que autoriza a contratação por tempo determinado, sem vínculo de emprego, para atender aos serviços essenciais no âmbito da Administração Municipal. 
    Portanto, em face da ausência de lei autorizando contratação temporária por excepcional interesse público, não resta comprovado o regime jurídico estatutário, sendo competente essa Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito.” (eDOC 8, p. 23-24)
    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, manteve os termos da sentença objurgada, consoante acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE MUCAMBO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NULIDADE CONTRATUAL. A permanência no exercício da função de técnica de enfermagem, por mais de três anos, revela a habitualidade do serviço prestado pela recorrente e fere de morte os requisitos da temporalidade e excepcionalidade autorizadores desse modelo contratual. Diante da violação do art. 37, da Constituição Federal de 1988, tem-se que o contrato de trabalho mantido entre as partes vigorou sob o regime celetista, razão pela qual é competente esta Especializada para processar e julgar o feito.” (eDOC 10, p. 30) 
    Desse modo, em primeira cognição, entendo que o Juízo reclamado, ao assentar a competência da Justiça Trabalhista para julgar o presente feito, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0001461-85.2018.5.07.0024, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações às autoridades reclamadas (art. 989, I, NCPC). 
    Cite-se a parte beneficiária. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do NCPC)
    Deverá o reclamante, ainda, emendar a inicial para incluir como autoridade reclamada o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente